Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0741053-45.2023.8.07.0000 Agravantes : ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO E OUTROS Agravados : MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Data maxima venia, o presente agravo de instrumento, interposto por ISIS GUIMARÃES E OUTROS, é manifestamente ininteligível. Na realidade, após ler e reler as razões recursais e examinar detidamente os documentos anexos, não se sabe ao certo qual é o ato judicial atacado, tampouco os motivos pelos quais ele merece reforma. Salvo melhor juízo, parece ser a decisão agravada aquela proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704835-49.2022.8.07.0001, movido por MIGUEL PEDRO VASCONCELOS SOUSA em desfavor de ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, a qual está assim redigida: “À executada para manifestar-se sobre o valor do débito remanescente apontado pelo exequente na petição de ID 168704379 e, em caso de discordância, apresentar o valor que reconhece como devido, acompanhado do demonstrativo do cálculo. Prazo de 5 dias.” Acaso seja esta, tudo leva crer, não desafia manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial